Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-11.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Consórcio - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Pretensão à devolução das prestações de forma imediata – Irrelevância da discussão - Superveniência do encerramento do grupo no curso da demanda - Inteligência do artigo 493 do Código de Processo Civil - Restituição das quantias pagas, com incidência de correção monetária e juros moratórios - Obrigatoriedade da observância

Ementa:

APELAÇÃO – Consórcio - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Pretensão à devolução das prestações de forma imediata – Irrelevância da discussão - Superveniência do encerramento do grupo no curso da demanda - Inteligência do artigo 493 do Código de Processo Civil - Restituição das quantias pagas, com incidência de correção monetária e juros moratórios - Obrigatoriedade da observância das estipulações contratuais derivadas de normas regulamentares - Desconto, da importância a ser devolvida, dos valores referentes à taxa de administração – Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15 - Recurso não provido.